Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-56.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707540-56.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADA: DALETE MENDES GUIMARÃES DECISÃO 1. Apelação cível interposta pelo Banco Pan S.A. contra a sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Dalete Mendes de Sousa., indeferiu a petição inicial (ID no 51270872). 2. Na petição de ID no 51580182, o apelante noticia a quitação do contrato através de boleto bancário, sem minuta de acordo. Como a solução da lide foi administrativa, o requerimento do apelante deve ser compreendido como desistência do recurso. 3. Homologo o pedido de desistência de ID no 51580182 e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III c/c 997, §2o, III). 4. O trânsito em julgado deve ser certificado imediatamente. 5. Recolhidas as custas finais, se for o caso, dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 6. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO